Tribunal: TJBA
Processo: 8078041-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8078041-21.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NEVITON ARAUJO AGUIAR BARRETO e outros Advogado(s): POLIANE FRANCA GOMES, GABRIEL VICTOR OLIVEIRA FIALHO, ALDO DE JESUS COSTA, JOAO DE JESUS MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE EFETIVADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO LASTREADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA - DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA COM RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – APLICAÇÃO DO RACIOCÍNIO EXPOSTO NA SÚMULA Nº 231 DO STJ - NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ACUSADO QUE REPRESENTA RISCO À ORDEM PÚBLICA – NÃO PROVIMENTO DO APELO. Caso em exame I - Trata-se de Apelações interpostas pelos réus, que foram condenados pela prática do crime de roubo previsto no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal, sendo-lhes aplicada a pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa. De acordo com a denúncia, os Apelantes, com emprego de simulacro de arma de fogo, roubaram o aparelho celular da vítima. Questões em discussão III – Questionam-se os requisitos da prisão preventiva, a não observância do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP, a autoria delitiva, o afastamento da majorante do concurso de agentes e os critérios utilizados na dosimetria da pena. Razões de decidir IV - Não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença decorrente de suposta ilegalidade referente a não realização do procedimento investigativo de reconhecimento do acusado. Isso porque, a identificação do réu foi realizada através do depoimento prestado pela vítima, que o reconheceu por ocasião do flagrante e em audiência. Ademais, os policiais ouvidos em juízo asseveraram que os Apelantes estavam na posse do bem roubado. Assim, ainda que o reconhecimento previsto no art. 226 do CPP não tivesse sido realizado com todas as formalidades previstas no referido dispositivo, é válido esclarecer que a autoria delitiva foi desvendada por vasta prova oral, independente do procedimento previsto no art. 226 e colhida em audiência sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não se vislumbra motivação capaz de ensejar a nulidade indicada pelo Apelante, conforme entendimento do STJ. A materialidade e a autoria do crime estão evidenciadas nos consistentes depoimentos prestados pelos policiais em audiência e na declaração da vítima colhida em juízo. O ofendido afirmou que foi abordado por dois agentes e os policiais informaram que apreenderam os apelantes, sendo que a vítima, além de reconhecê-los, asseverou que ambos participaram do roubo, direcionando ameaças ao ofendido, o que revela a convergência de vontades (conluio) entre eles. Logo, há prova oral robusta, produzida em audiência, a qual tem o condão de conferir sustentação à configuração da referida majorante. Em relação à dosimetria da pena, aplica-se ao caso em apreço o raciocínio exposto na Sumula nº 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” Quanto ao pleito de relaxamento da custódia cautelar, trata-se de crime de roubo majorado, em que restaram comprovadas a materialidade e a autoria, de sorte que a pena máxima em abstrato prevista para o crime é superior a 4 (quatro) anos e foi fixada, por esta Corte, reprimenda em concreto acima desse patamar a ser cumprida em regime semiaberto. Ademais, registrou-se que o delito foi cometido em concurso de agentes, reforçando a gravidade em concreto da infração e, por consequência, o risco que a liberdade do acusado representa à ordem pública, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o estabelecimento da segregação provisória, de modo que não lhe assiste o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 312, caput c/c art. 313, inciso I e II, ambos do CPP. Dispositivo e Tese XI - Por todo o exposto, afastadas as mencionadas preliminares, julga-se pelo não provimento dos Apelos. Não acolhimento do pleito de nulidade da sentença, posto que a autoria delitiva restou comprovada por prova independente do reconhecimento previsto no art. 226 do CPP. Caracterizado o concurso de agentes, pois comprovada a participação de duas pessoas, em conluio, para a consumação do delito. Aplicação da Súmula nº 231 do STJ. Manutenção da prisão preventiva devido à comprovação da gravidade em concreto do delito. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. AP. 8078041-21.2023.8.05.0001 - SALVADOR/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8078041-21.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelantes Ramon Silva dos Santos e Neviton Araujo Aguiar Barreto e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e, afastadas as preliminares, negar provimento ao recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator